Tribunal: TJBA
Processo: 2000029-22.2026.8.05.0250
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 2000029-22.2026.8.05.0250

RECORRENTE(S): AGRAVANTE: ANDREILSON DANTAS VERISSIMO

ADVOGADO(A): DEFENSORIA PUBLICA

RECORRIDO(S): AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. CHUTES CONTRA TELA DE PROTEÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL DURANTE RECREAÇÃO ESPORTIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (
ANIMUS NOCENDI
). ATO NEUTRO. RECONHECIMENTO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR BASEADO EM PRESUNÇÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. REFORMA DA DECISÃO. AFASTAMENTO DA SANÇÃO E SEUS CONSECTÁRIOS (REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE DIAS REMIDOS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução interposto contra decisão de id.

100728613, que homologou falta grave por dano qualificado (art. 50, VI, da LEP), determinou a regressão ao regime fechado e a perda de 1/3 dos dias remidos, em razão de o apenado ter desferido chutes com bola de futebol contra a tela de proteção do pavilhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a conduta de chutar uma bola contra equipamento de segurança durante atividade recreativa, sem prova de dano efetivo ou intenção deliberada de prejudicar o patrimônio, configura falta grave sob a ótica do dolo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A configuração da falta grave por dano exige a prova inequívoca do elemento subjetivo específico (
animus nocendi
), não bastando a mera suposição de que o ato visava fragilizar a estrutura para fins ilícitos.

4. O ato ocorrido em momento de lazer esportivo caracteriza-se como conduta atípica ou ato neutro, sendo inviável a aplicação da teoria da cegueira deliberada para presumir dolo em atividade recreativa comum no ambiente carcerário.

5. A ausência de prova de lesividade real ao patrimônio público e a dúvida razoável quanto à finalidade da conduta impõem a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, vedando-se o subjetivismo sancionador (art. 45 da LEP).

6. Afastada a homologação da falta grave, tornam-se insubsistentes os seus efeitos acessórios, devendo ser restabelecidos o regime prisional anterior e a integralidade dos dias remidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para afastar a falta grave e restabelecer o
status quo
executório.

Tese de julgamento:

"O reconhecimento de falta grave por dano ao patrimônio público exige a prova do dolo específico de causar prejuízo, sendo atípica a conduta decorrente de ato recreativo sem intenção deliberada de danificar a estrutura prisional."

Dispositivo relevante citado
:

Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 45 e 50;

Código Penal, art. 163;
STF,

Súmula 700.

Jurisprudencioa relevante citada:

STJ - REsp: 2025790 SP 2022/0285804-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/02/2025;

STJ - AgRg no RHC: 207963 SC 2024/0443458-3, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 05/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025;

TJBA - Agravo de Execução Penal: 80479386820228050000, Relator: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 06/03/2023;

TJBA - Apelação: 8001660-26.2024.8.05.0004, Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, Publicado em: 15/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo em Execução Penal n.º 2000029-22.2026.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, em que figuram como agravante Andreilson Dantas Verissimo.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e dar provimento ao agravo em execução penal, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

14 - (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000029-22.2026.8.05.0250)